Tribunal: TJSP
Processo: 2037998-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que aplicou multa de 1% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, manteve a restrição de circulação de veículos e suspendeu o feito até o pagamento do precatório, conforme art. 921, § 4o-A, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que aplicou multa de 1% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, manteve a restrição de circulação de veículos e suspendeu o feito até o pagamento do precatório, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da restrição de circulação dos veículos da agravante é desproporcional e compromete sua atividade empresarial, considerando a possibilidade de meios menos gravosos para garantir a execução.
III. Razões de Decidir
3. A agravante não demonstrou a existência de meios menos gravosos para efetivar a execução, conforme exigido pelo art. 805, parágrafo único, do CPC.
4. A jurisprudência do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça sustenta que, na ausência de indicação de meios alternativos, mantêm-se os atos executivos já determinados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas executivas mais gravosas é justificada na ausência de indicação de alternativas menos onerosas pelo executado.
Legislação Citada:
CPC, art. 805, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.786.373/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2159185-06.2024.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. 18/07/2024.